Tribunal: TJDFT
Processo: 0731370-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. FILMAGENS DO MOMENTO DA VENDA DO ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. MANTIDA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ESCOLA). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É certo que o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Exige-se a presença de outros elementos de provas que apontem o apelante como o autor do crime.

2. No presente caso, ainda que o reconhecimento extrajudicial não tenha sido realizado com observância das formalidades legais, ele não é a única prova utilizada para embasar a condenação do acusado.

3. Com relação aos vídeos contendo filmagens realizadas no dia dos fatos, ao contrário do alegado pela defesa, em que pese a baixa qualidade das imagens, é possível ver o acusado trajado de bermuda escura, blusa clara, boné claro, com uma sacola plástica de supermercado, separando algo com a mão e entregando ao usuário que, por sua vez, apresenta-se trajado de bermuda branca e bicicleta, e que após receber algo (constatado posteriormente como sendo maconha), guarda no bolso da bermuda e deixa o local.

4. Além das filmagens, consta dos autos o depoimento do usuário Mateus Almeida Marques por ocasião do flagrante (ID n. 47912168 - Pág. 5), que não deixa dúvida sobre a conduta do apelado na prática da venda de entorpecentes.

5. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, houve denúncias anteriores, monitoramento do local e, com a constatação do flagrante, houve a prisão do apelante. Tudo isso deixa incontroversa a autoria que se pretende afastar.

6. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

7. Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Conforme restou comprovado nos autos, a traficância realizada pelo apelante se deu a local próximo a estabelecimento de ensino. Trata-se de causa de aumento de natureza objetiva, sendo desnecessário demonstrar que o estabelecimento estava em funcionamento, que a droga era destinada aos frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.